Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBJEÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Compete ao herdeiro que utiliza com exclusividade o bem comum, objeto de herança, pagar os frutos (aluguel) aos demais coproprietários do imóvel, na proporção do seu quinhão, nos termos do art. 1.791 e art. 1.319, do Código Civil.

2. A obrigação de pagar alugueis aos herdeiros que não exercem direito real de uso sobre a coisa comum tem caráter indenizatório, e por se tratar de direito disponível de cunho exclusivamente patrimonial, deve ser arbitrada através de decisão judicial.

3. A falta de elementos conclusivos acerca da objeção dos demais herdeiros a ocupação do imóvel por uma das coproprietárias leva a conclusão de que o termo inicial para pagamento dos alugueis deve ser a data em que ocorreu a citação na ação ajuizada para alienação do bem comum.

4. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, caput, CPC).

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.